Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-62.2000.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000014-62.2000.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS, VALDETE APARECIDA STRESSER

APELADO: MEDASA - MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCOOL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ ARAUJO TAVARES DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. DESPACHO INICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A EFETIVA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA..

1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu a ação de execução, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, diante da inércia da parte demandante em promover a citação dos demandados.

2. Considerando todo o desenvolvimento processual, nota-se que a ausência de citação dos réus se deu por desídia do apelante, vez que não viabilizou os meios necessários para tanto, deixando fluir o prazo prescricional.

3. Embora a ação tenha sido ajuizada em tempo hábil, o prazo prescricional somente é interrompido quando da citação válida do réu, conforme preceitua o art. 202, I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPC, não sendo interrompida, portanto, somente com o despacho inicial.

4. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

5. Apelo desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000014-62.2000.8.05.0165
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MEDASA - MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCOOL S/A e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENMTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .